Tribunal: CARF
Processo: 13312.720034/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13312.720034/2007-27 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.501 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
BIOTEK MARINE COMERCIO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. LARVAS, RAÇÃO E PRODUTOS
QUÍMICOS. MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA CARCINICULTURA.
ATIVIDADE RURAL. FASE ANTERIOR À INDUSTRIALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Os valores relativos às matérias primas (larvas, ração e produtos químicos)
empregadas na fase carcinícola, que antecede a fase de industrialização do
camarão, devem ser excluídos da base de cálculo do crédito presumido, tendo
em vista que a Lei no 9.363/1996 determina que sejam utilizados os conceitos
de produção e de matéria prima próprios da legislação do IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio
Souza Soares, João Paulo Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco e Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
Por bem relatar os fatos e por medida de celeridade e economia processual,
adoto parcialmente o relatório constante do Acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.720034/2007-27
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.501 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720034/2007-27

Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido do IPI
referente ao segundo trimestre de 2002, no valor de R$ 45.852,58,
transmitido em 23.06.2004 pela contribuinte acima identificada,
juntamente com declarações de compensação, conforme fls. 01/10.
2. A DRF Sobral/CE indeferiu o pedido e considerou não homologadas
as compensações, por considerar que a atividade de criação de
camarões em viveiros não se enquadra no conceito de industrialização.
Referida decisão baseou-se também em diligência executada pela
Fiscalização da Unidade (fls. 168/169), onde foi constatado que a
criação e engorda do camarão constitui atividade primária, prévia a que
poderá ser considerada industrialização (lavagem, classificação,
embalagem e congelamento), essa última realizada por outra empresa,
acrescentando ainda que a interessada não apresentou o Livro de
Registro de IPI, após várias intimações, impossibilitando a análise do
crédito.
3. Cientificada em 23.04.2008 (AR fl. 182) a interessada apresentou,
tempestivamente, em 19.05.2008, manifestação de inconformidade (fls.
185/204) na qual:
a) Alega que camarão não é um animal que pode ser admitido em seu
sentido amplo, havendo de se reconhecê-lo como um crustáceo, sendo
esta diferenciação necessária para a correta interpretação e percepção
de sua classificação na TIPI, para fins de perfeito enquadramento e
fundamentação;
b) Discorre sobre o conceito de industrialização, concluindo que suas
atividades encontram-se inseridas nesse rol, já que o processamento do
camarão que realiza o aperfeiçoa para consumo fmal, numa cadeia de
processo industrializado;
c) “Dentre os procedimentos que adota, a Requerente executa o processo
de criação e engorda do camarão, assim como sua limpeza e
acondicionamento, modificando a aparência e seu acabamento,
traduzindo-se em hipótese de aperfeiçoamento do produto”;
d) “Este processo de aperfeiçoamento do camarão enquadra-se na
hipótese de incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializado (IPI).
A Tabela do Imposto Sobre Produtos Industrializados (T IPI) (Decreto
n.° 6.006/2006) inclui os camarões, nas classificações 0306.13,
0306.23.00 e 1605.20.00, como produtos que sofrem um processo de
industrialização”;
e) “Evidenciado está que o camarão para consumo final no exterior,
fruto do processo de industrialização da Requerente, não se apresenta da
mesma forma tal como retirado da natureza: o crustáceo passou por
operações de evisceração, retirada de cabeça, limpeza, secagem e
acondicionamento. A sua aparência foi indiscutivelmente modificada”;
f) “A verdade material dos atos e fatos realizados e incorridos pela
empresa caracteriza-se na produção de um bem (camarão) cujo consumo
está direcionado ao mercado externo, ratificado pela emissão das Notas
Fiscais que atesta a verdade formal de que se trata de venda para
exportação, sendo, portanto, conclusivo os fundamentos acima narrados
de que o processo realizado pela empresa contribuinte e' o da produção
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.501 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720034/2007-27

do camarão in natura, considerado industrialização pela legislação
tributária”.
4. Defende ainda a possibilidade de correção do valor a ser ressarcido
pela taxa Selic, requerendo ao final a reforma da decisão da Unidade.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
Assunto: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
CRIAÇÃO DE CAMARÃO.
A criação de camarão não pode ser considerada como atividade de
industrialização.
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. ESCRITURAÇÃO.
Remanescendo saldo credor, é permitida a utilização de conformidade
com as normas sobre ressarcimento em espécie e compensação previstas
pelo Fisco, a partir do primeiro dia subsequente ao trimestre calendário
em que o crédito presumido tenha sido escriturado no Livro Registro de
Apuração do IPI.
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
JUROS SELIC.
Descabe a incidência de juros compensatórios no ressarcimento de
créditos do IPI.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que reproduz os argumentos da Manifestação de Inconformidade para questionar as glosas
referentes aos insumos da carcinicultura.
Encaminhado ao CARF para julgamento, o presente foi distribuído, por sorteio,
à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

A Recorrente é empresa que se dedica à criação e beneficiamento de camarões
e traz a julgamento através do presente recurso a possibilidade de apuração de crédito presumido
de IPI, na forma do art. 1° da Lei n° 9.396/96, em relação às aquisições de insumos
especificamente aplicados à fase de cultivo dos camarões, a carcinicultura, tais quais larvas,
rações e produtos químicos.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.501 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720034/2007-27

Tem-se que o processo produtivo da Recorrente consiste na aquisição de larvas
de camarão para cultivo até a idade adulta, ou seja, a carcinicultura propriamente dita, atividade
que se pode definir como pré-industrial ou rural e que não se confunde com aquela em que os
camarões são beneficiados, mediante limpeza, classificação, pelagem, congelamento e
embalagem para comercialização, reputada como a fase verdadeiramente industrial e que,
segundo consta dos autos, é desenvolvida por outra empresa.
Questiona-se a possibilidade de creditamento tão somente em relação à
primeira, que no entender da fiscalização, confirmado pela decisão de primeira instância, não
constitui atividade de industrialização e, portanto, não se subsume à hipótese de apuração do
crédito presumido prevista na Lei n° 9.396/96, que dispõe:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais
fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro
de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no
processo produtivo.
(...)
Art. 3° Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita
operacional bruta, da receita de exportação e do valor das matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem será efetuada
nos termos das normas que regem a incidência das contribuições
referidas no art. 1o, tendo em vista o valor constante da respectiva nota
fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do
Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o
estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita operacional
bruta e de produção, matéria-prima, produtos intermediários e material
de embalagem. (grifo nosso)

Dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o benefício é concedido à
empresa que se enquadre no conceito de estabelecimento produtor nos termos da legislação do
IPI, da qual devem ser extraídos igualmente os conceitos de produção, matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem. Assim, confira-se o disposto na Lei no 4.502/1964 e no
seu regulamento, o Decreto no 4.544/2002 (RIPI/2002), vigente à época dos fatos.
Lei no 4.502, de 1964
Art. 3o Considera-se estabelecimento produtor todo aquêle que
industrializar produtos sujeitos ao impôsto.
Parágrafo único. Para os efeitos dêste artigo, considera-se
industrialização qualquer operação de que resulte alteração da natureza,
funcionamento, utilização, acabamento ou apresentação do produto,
salvo: (...)

RIPI/2002
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.501 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720034/2007-27

Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a
finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como:
I - a que, exercida sobre matérias primas ou produtos intermediários,
importe na obtenção de espécie nova (transformação);
II – a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma,
alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do
produto (beneficiamento);
III – a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que
resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma
classificação fiscal (montagem);
IV – a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação
da embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a
embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria
(acondicionamento ou reacondicionamento); ou
V – a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de
produto deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para
utilização (renovação ou recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a
localização e condições das instalações ou equipamentos empregados.
(grifo nosso)

Ressoa claro, à luz da legislação do IPI, que a carcinicultura não constitui
atividade industrial, tanto que a Recorrente sequer preencheu o demonstrativo de crédito
presumido na DCTF e apresentou o Livro de Apuração do IPI. E pretende ver sua atividade
reconhecida como industrial para fins de creditamento, advogando serem ambas as fases da
produção e beneficiamento do camarão interdependentes e indissociáveis. Ora, a existência de
ambas as atividades dissociadas não só é possível, como observada no mercado e na espécie,
com a venda direta de camarões in natura por parte do produtor para distribuidores, consumidor
final ou ainda para empresas de beneficiamento. Ademais, cumpre salientar que, em se tratando
de IPI, não se aplica o mesmo conceito alargado de insumos vigente para a apuração dos créditos
relativos às contribuições para o PIS/Pasep e Cofins.
Este tem sido o posicionado deste Conselho sobre a matéria, inclusive por meio de
sua Câmara Superior, no sentido de que a criação de camarões, aves ou ainda a produção de
frutas e legumes, mesmo que estes venham a sofrer posterior beneficiamento pelo mesmo
produtor, não constitui atividade industrial. Veja-se:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. PÓS-LARVA E RAÇÃO. MATÉRIAS
PRIMAS UTILIZADAS NA CARCINICULTURA. FASE ANTERIOR À
INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Os valores relativos às matérias primas (pós-larva e ração) empregadas
na fase carcinícola, que antecede a fase de industrialização do camarão,
devem ser excluídos da base de cálculo do crédito presumido, tendo em
vista que a Lei no 9.363/1996 determina que sejam utilizados os conceitos
de produção e de matéria prima da legislação do IPI.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.501 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720034/2007-27

(Acórdão n° 3002-000.395, sessão de 18/09/2018, Rel. Cons. Larissa
Nunes Girard)

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. PRODUTOS NÃO CLASSIFICADOS
COMO INSUMOS PELO PN CST No 65/79. PRODUÇÃO AGRÍCOLA
DE CAMARÃO. PÓS-LARVA E RAÇÃO. EXCLUSÃO NO CÁLCULO
DO INCENTIVO.
Incluem-se entre os insumos para fins de crédito do IPI os produtos não
compreendidos entre os bens do ativo permanente que, embora não se
integrando ao novo produto, forem consumidos, desgastados ou
alterados no processo de industrialização, em função de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre aquele. Produtos
outros, não classificados como insumos segundo o Parecer Normativo
CST no 65/79, como larva, pós-larva e ração empregados na fase da
produção agrícola de camarões em cativeiro, não podem ser
considerados como matéria-prima ou produto intermediário para os fins
do cálculo do crédito presumido estabelecido pela Lei no 9.363/96,
devendo os valores correspondentes ser excluídos no cálculo do
benefício.
(Acórdão n° 3401-001.762, sessão de 22/03/2012, Rel. Designado Cons.
Emanuel Carlos Dantas de Assis)

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO DE CAMARÃO.
PRODUTOS NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. PÓS-
LARVA E RAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
A Lei n° 9.363, de 1996, remeteu o conceito de matéria-prima, insumos,
materiais intermediários e de embalagem utilizados no processo
produtivo, para efeito do crédito presumido de IPI, na base de cálculo do
PIS e da Cofins para se apurar o crédito, somente se incluem na base de
cálculo do beneficio as aquisições de produtos que se integrem ao
produto final (matérias primas, produtos intermediários e material de
embalagem), e/ ou não os integrem, mas se desgastem em menos de um
ano em decorrência de uma ação física sofrida por contato com o bem
em elaboração ou que sirvam ao acondicionamento do produto.
No presente caso, a própria Contribuinte informa que os insumos " pós-
larva e ração" são manejados na fase de produção agrícola, numa etapa
anterior a qualquer industrialização.
(Acórdão n° 9303-006.665, sessão de 12/04/2018, Rel. Cons. Demes
Brito)

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001, 01/01/2003 a 31/03/2004
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. ATIVIDADE RURAL.
O valor das aquisições de matérias primas, produtos intermediários,
materiais de embalagem, combustíveis e lubrificantes empregados na
fase rural do processo produtivo (produção de ração e de aves vivas)
devem ser excluídos da base de cálculo do crédito presumido.
(Acórdão n° 3402004.819, sessão de 14/12/2017, Rel. Cons.
Carlos Augusto Daniel Neto)
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.501 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720034/2007-27

Mais recentemente, este Colegiado apreciou a matéria em processo sob minha
relatoria e proferiu acórdão, por unanimidade de votos, em igual direção:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. LARVAS, RAÇÃO E PRODUTOS
QUÍMICOS.
MATÉRIAS
PRIMAS
UTILIZADAS
NA
CARCINICULTURA. ATIVIDADE RURAL. FASE ANTERIOR À
INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Os valores relativos às matérias primas (larvas, ração e produtos
químicos) empregadas na fase carcinícola, que antecede a fase de
industrialização do camarão, devem ser excluídos da base de cálculo do
crédito presumido, tendo em vista que a Lei no 9.363/1996 determina que
sejam utilizados os conceitos de produção e de matéria prima próprios
da legislação do IPI.

AQUISIÇÃO
DE
MERCADORIAS.
PEÇAS
DE
REPOSIÇÃO.
MATERIAL DE USO E CONSUMO. CREDITAMENTO DO IPI.
IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
Assim como não se admite o creditamento do IPI pela aquisição de
produtos destinados ao ativo permanente, também não cabe registro de
crédito de IPI pela aquisição de itens de manutenção de
máquinas/equipamentos ou de materiais para uso e consumo, a exemplo
das peças de reposição ou ferramentas que não se consomem por
desgaste direto com o produto final industrializado, cujas utilizações no
processo produtivo, não adequadamente descritas nos autos, não
autorizam seus enquadramentos como matérias primas ou produtos
intermediários lato sensu.
(Acórdão n° 3401-007.044, sessão de 23/10/2019, Rel. Cons.
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli)

Por tais razões, ainda que a fase de beneficiamento do camarão possa, de fato, ser
enquadrado como atividade industrial, a aplicação da legislação de regência do IPI, mais
restritiva, ao contrário do que ocorre com a legislação e os entendimentos jurisprudenciais
aplicáveis às contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, impende distinguir a carcinicultura,
enquanto atividade tipicamente rural, do beneficiamento dos camarões que esta produz, atividade
de industrialização, de modo que deve ser mantida a glosa que excluiu os insumos da atividade
rural da base de cálculo do crédito presumido de IPI, apurável tão somente em relação às
matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem empregados na atividade
industrial.
Assim, sendo legítima a oposição do Fisco, resta prejudicado o pleito de
atualização do crédito pleiteado pela SELIC, matéria à qual se aplicaria a Súmula CARF n° 154,
de natureza vinculante:
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do
IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.501 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720034/2007-27

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital